Tribunal: TJPA
Processo: 0026021-46.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0026021-46.2019.8.14.0401

RECORRENTE: ANDRE ALVES SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. I E IV, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPPB. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PARA EFEITOS DE DECISÃO DE PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há como acatar a preliminar de nulidade, quando se

verificar da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da inexistência de reconhecimento pessoal pela
testemunha em
suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em provas técnicas e testemunhais ratificando o homicídio qualificado supostamente

praticado

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,

não

havendo

falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

2.
Não há o que se falar em impronúncia, quando se verificar que a materialidade resta induvidosamente comprovada por meio do Laudo nº 2020.01.000188-TAN e Declaração de Óbito nº 276362934, atestando como
causa mortis
do ofendido Edson Souza Rodrigues “
choque hemorrágico agudo devido perfurações em órgãos torácicos associado a lesão vasos cervicais por projéteis de arma de fogo
”. Com efeito, não obstante a alegação da defesa de que não há nos autos indícios de autoria, razão da almejada despronúncia do Recorrente, de igual forma não merece abrigo, já que DPC Sílvio Cezar Maués Batista, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou as declarações prestadas pela testemunha ocular do crime Maria Cristina Souza Rodrigues, irmã do ofendido, a qual, segundo consta dos autos,

teria sido assassinada, antes da instrução processual.

2.
Por fim, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
André Alves Silva,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Claúdio Hernandes Silva Lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Beléml/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13013641
, que no dia no dia 03/10/2019, por volta de 01:30 horas da madrugada, o denunciado, de camisa amarela e seu primo, de camisa branca, adolescente identificado como Arthur, chegaram em bicicletas na Tr. Padre Eutíquio, em frente à sede da antiga boite ‘Lapinha’, Bairro da Condor, próximo à Passagem Marajoara, onde morava a vítima, Edson Souza Rodrigues, vulgo ‘Juninho’, para, em comunhão de esforços, dar cabo da vida de Edson, o qual devia ao denunciado certa quantia em decorrência de substância entorpecente que lhe havia sido repassada.

Que Edson foi chamado para conversar com a dupla e inicialmente, a pedido de ANDRÉ, prontificou-se a comprar cigarro para o denunciado, que repassou a Edson sua bicicleta; contudo, o pedido não passava de um ardil para pegar a vítima desprevenida, uma vez que ANDRÉ sacou de sua arma de fogo e passou a efetuar vários disparos contra Edson, o qual ainda tentou se defender e retrucar que ia ‘pagar o denunciado’, mas recebeu uma rasteira do adolescente, indo ao chão, local onde evoluiu a óbito.

Prossegue aduzido a exordial do Órgão Ministerial, que a dupla criminosa, em seguida, se evadiu do local, apresentando o denunciado alta periculosidade, envolto com o tráfico de drogas, conforme ficha policial de fls. 99/100 e no assassinato de seu ‘clientes’, como no caso presente, incutindo temor a todos os que contrariam seus interesses, conforme pode se observar nas declarações prestadas às fls.93/94 dos autos.

Por fim, assevera a peça acusatória restar patente que a conduta praticada pelo acusado se amolda perfeitamente à figura típica do Art. 121, §2º, I e IV do CPB.

Em razões recursais
,
à ID 13013708
, pugna a defesa pela nulidade da sentença de pronúncia, ante re
conhecimento do acusado ter sido feito por fotografia, violando o art. 226, do CPPB, ou, pela despronúncia do Recorrente, com fulcro no art. 414, do mesmo Diploma Legal.

Em contrarrazões
,
à ID 13013711
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito seja TOTALMENTE IMPROVIDO, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida em desfavor do réu André Alves Silva.

Em despacho, à ID 13013713
, o Juízo primevo manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria do
Socorro Martins Carvalho Mendo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade da decisão que pronunciou o Recorrente, alegando para tal que foi realizado um reconhecimento facial por parte da irmã da vítima, já falecida, a qual o reconheceu por foto, dizendo que ele estava na cena do crime juntamente com o irmão dela, em total desacordo com o art. 226, do CPPB.

Contudo, como cediço,
mais recentemente,
a utilização do reconhecimento fotográfico na
D
elegacia, sem atendimento dos requisitos legais,
passou a ser mitigada

como
única

prova

à denúncia ou
condenação
, o que não é caso destes autos, na medida em que a
P
ronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da imputação, cujo mérito será objeto

pelo

juiz

natural da causa,

o Tribunal

do Júri.

Ademais, ainda que assim não fosse, se verifica da leitura da sentença de

pronúncia que, a par da inexistência de reconhecimento pessoal pela
testemunha em
suposta desconformidade com os preceitos do art. 226 do CPPB,

existe robusto conjunto probatório consistente em provas técnicas e testemunhais ratificando o homicídio qualificado supostamente

praticado

pelo
Recorrente
, de forma que restou suficientemente fundamentado o
decisum
atacado,

que

não

se

resumiu

a

meros

elementos

de

prova

não

submetidos

ao

crivo

do

contraditório,

não

havendo

falar

em

violação

ao

supracitado

preceito

legal.

Destarte, sendo o Juízo
a quo
soberano na análise do arcabouço

fático-probatório constante dos autos, entendido pela existência de indícios suficientes de

autoria

e

materialidade

do

delito
em comento
,

resta

inviável

o acolhimento da preliminar arguida.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FRAUDE PROCESSUAL.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PRONÚNCIA QUE SE AMPARA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. A Corte local indicou diversos elementos de prova, independentes do reconhecimento do Acusado, que dariam supedâneo à pronúncia do Agravante (depoimentos prestados, em juízo e em solo policial, por várias testemunhas, entre elas os policiais responsáveis pela investigação, a namorada de um dos Corréus e outras duas pessoas que teriam sido abordadas pelos Acusados momentos antes da suposta prática do homicídio imputado ao Recorrente).

2. Nesse caso, não é cabível a despronúncia do Recorrente, porque o reconhecimento (fotográfico e pessoal), ainda que, porventura, contenha algum vício, não se afigura como um único elemento probatório que lastreia a denúncia, que se encontra amparada em outras provas independentes (
independent source
), reclamando-se, assim, a aplicação da ressalva contida no próprio
leading case
da Sexta Turma desta Corte, firmado no julgamento do HC n. 598.886/SC.

3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 779.678/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 30/11/2022
.)

Assim,
REJEITO
a preliminar
.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Por fim, insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

In casu
, verifica-se que a materialidade resta induvidosamente comprovada por meio do Laudo nº 2020.01.000188-TAN e Declaração de Óbito nº 276362934,
à ID 13013633
, o qual atesta como
causa mortis
do ofendido Edson Souza Rodrigues “
choque hemorrágico agudo devido perfurações em órgãos torácicos associado a lesão vasos cervicais por projéteis de arma de fogo
”.

Com efeito, não obstante a alegação da defesa de que não há nos autos indícios de autoria, razão da almejada despronúncia do Recorrente, de igual forma não merece abrigo, já que DPC Sílvio Cezar maués Batista, em Juízo, por meio de mídia,
à ID 87157391 – PJE 1º Grau
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou as declarações prestadas pela testemunha ocular do crime Maria Cristina Souza Rodrigues, irmã do ofendido, a qual, segundo consta dos autos,
à ID 13013691
, teria sido assassinada, antes da instrução processual, quando assim se manifestou:

“...durante a oitiva dela (irmã da vítima) ela revelou que estava na cena do crime e foi testemunha ocular daquele evento, estando em frente à sua casa junto com o seu irmão quando o autor chegou em uma bicicleta e, ao se aproximar da vítima, se utilizou de um artifício para enganá-la, pedindo que ela fosse comprar cigarro com sua bicicleta. Após, quando a vítima pegou a bicicleta, o acusado sacou a arma de fogo e começou a realizar disparos em seu desfavor...” (14m43s –15m56s)

Cumpre destacar, ainda, que os indícios de autoria se encontram demonstrados por meio dos esclarecimentos prestados, em Juízo, pelo IPC Antônio José Lopes das Dores, o qual, também, ratificou o depoimento da testemunha ocular da empreitada criminosa.

Observa-se dos autos, que as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo são consistentes, demonstrando a veracidade dos fatos descritos na exordial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Importa resslatar, ainda, que o Recorrente sequer apareceu para se defender, tanto que foi decretada

a sua revelia.

Dessa forma, não restou outra opção ao Juízo primevo, senão pronunciar o Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023